Tribunal: TJBA
Processo: 0342938-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342938-02.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELMA SANTANA GOES e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA LEAL SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ESPOSA E FILHO DO BENEFICIÁRIO MANTENEDOR. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DO APORTE ATUARIAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 49/1997. APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E DE

TELMA SANTANA GOES E OUTRO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0342938-02.2012.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes e Embargados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e

TELMA SANTANA GOES e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e
DE

TELMA SANTANA GOES e outro
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator